Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO. ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é exigida apenas a comprovação da mora do devedor para fins de ajuizamento da demanda.
2. A indicação de fiel depositário não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que pode ser feita mesmo após o cumprimento da diligência de localização e remoção do veículo. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. No caso, a determinação de emenda da petição inicial destinava-se tão somente à indicação de fiel depositário do veículo declinado como objeto da busca e apreensão. Não foram indicados outros vícios passíveis de correção.
4. Assim, o indeferimento da petição inicial é medida que privilegia o formalismo em detrimento da instrumentalidade do processo e não observa os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.